Tribunal: TJDFT
Processo: 0719849-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO. ARTS. 368 E 369 DO CÓDIGO CIVIL. DÍVIDAS ATUAIS, VENCIDAS E LÍQUIDAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO FORÇADO. CRÉDITO FUTURO E INCERTO. MERO AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O instituto da compensação está previsto nos artigos 368 e 369, do Código Civil. Extrai-se do texto legal que, para que se viabilize a compensação, exige-se que se trate de dívidas atuais, vencidas e líquidas.
2. No caso, o autor pretende a suspensão do processo forçado a fim de viabilizar eventual compensação com crédito futuro e incerto, haja vista que sua constituição depende do acolhimento da pretensão em outra ação.
3. O mero ajuizamento de ação indenizatória não permite presumir a existência da dívida pleiteada pelo autor, tanto menos sua liquidez. Lado outro, às partes é assegurada a duração razoável do processo, não sendo cabível a suspensão do trâmite processual fora das hipóteses legalmente previstas e por mera conveniência de um dos litigantes e sem anuência do outro.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.